Tribunal: TJMT
Processo: 1027277-19.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027277-19.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), F. A. O. S. - CPF: 093.067.501-02 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROSANGELA LUZIA DA SILVA - CPF: 037.327.391-63 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA TERESINHA FIORI BERTO LUZ - CPF: 006.147.571-85 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO LUCIANO RIBEIRO DA CRUZ - CPF: 062.109.471-40 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO SOCIOEDUCATIVA – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TRÁFICO DE DROGAS – MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE PRESTAÇÃO DE LIBERDADE ASSISTIDA E SERVIÇOS À COMUNIDADE APLICADAS PELO JUÍZO SINGULAR –

RECURSO MINISTERIAL – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO – ADOLESCENTE BENEFICIADO COM REMISSÃO – REITERAÇÃO INFRACIONAL NÃO CARACTERIZADA – JULGADO DO TJSC – LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE – ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE – ARESTO DO TJRS – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de remissão não “
prevalece para efeito de antecedentes, de sorte que a prática de ato infracional posterior à concessão do benefício e a existência de feito em andamento não caracterizam a reiteração autorizadora da internação
” (TJSC, Ap no 2015.049233-3).

A aplicação de medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade mostra-se adequada e “
necessária para promover a reeducação do jovem, a fim de que tome consciência da reprovação da sociedade sobre o tráfico de substâncias entorpecentes e do grande malefício que causa à sociedade
” (TJRS, Ap no 5069332-43.2019.8.21.0001).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1027277-19.2022.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): FELIPE AUGUSTO OLIVEIRA SILVA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação socioeducativa (PJE no 1027277-19.2022.8.11.0002), que aplicou em face de FELIPE AUGUSTO OLIVEIRA SILVA medidas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade por ato infracional análogo à tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 c/c art. 103 do ECA – (ID 167776430).

A 5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE sustenta que a aplicação da medida socioeducativa de internação seria mais adequada ao menor, “
tendo em vista que o representado já respondeu por outros atos infracionais de igual natureza
”.

Pede o provimento para que seja aplicada a medida de internação (ID 167776434).

FELIPE AUGUSTO OLIVEIRA SILVA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 167776451).

A i. Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa da Criança e do Adolescente opina pelo provimento, por entender que
“
a medida socioeducativa de internação mostra-se de crucial relevância para o devido amadurecimento do apelado e para a formação do senso de nocividade e de reprovabilidade social peculiares de suas atitudes
”
(Paulo Roberto Jorge do Prado, procurador de Justiça - ID 170221194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (ECA, art. 198, c/c CPC, art. 513), manejado por quem tem interesse (ECA, art. 198, c/c CPC, art. 499) e tempestivo (ECA, art. 198, II).

O apelado foi representado pela prática de ato infracional nestes termos:

"[...] na data de 18 de agosto de 2022, por volta das 23h30min, em via pública situada na Avenida Iara, no276, no Bairro Glória, em Várzea Grande/MT, o adolescente FELIPE AUGUSTO OLIVEIRA SILVA, trazia consigo e transportava 10 (dez) porções de maconha e 01 (um) pedaço grande da mesma droga, e mantinha em depósito num matagal, nas proximidades, mais 91 (noventa e uma) porções de maconha, 01 (uma) porção de cocaína, 01 (uma) balança de precisão, 01(uma) linha e 01 (uma) unidade de rolo de papel filme, conforme Laudo Pericial o 3.14.2022.87933-01 e Boletim de Ocorrência no 2022.226190 em anexo. [...]

Ante todo o exposto, o Ministério Público REPRESENTA a Vossa Excelência o adolescente FELIPE AUGUSTO OLIVEIRA SILVA pela prática dos atos infracionais, análogos aos delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n° 13.343/06. [...].
”
(Silvio Rodrigues Alessi Júnior, promotor de Justiça – ID 167776344)

O Juízo singular aplicou as medidas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade com a seguinte fundamentação:

“
[...]
Dessa forma, não se pode perder de vista a natureza do ato infracional perpetrado (tráfico de drogas), fato que, além de reprovável, é grave, conforme fartamente demonstrado na fundamentação da presente sentença, sendo necessária a aplicação de medida socioeducativa adequada à gravidade e circunstâncias do ato infracional.

Não obstante, nota-se também que o ato infracional objeto do presente feito não foi praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, mostrando-se suficiente, adequada e proporcional, portanto, no caso sub judice, a aplicação das medidas socioeducativas em meio aberto, por não se enquadrar na hipótese prevista no artigo 122, inciso I, da Lei no 8.069/90, máxime considerando o disposto no enunciado constante da Súmula no 492 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo o qual "O ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente.".

Também se nota no presente caso que o adolescente Felipe Augusto, ainda que ostente antecedentes infracionais, apresenta condições pessoais favoráveis, considerando que frequenta a escola, estava cumprindo as medidas socioeducativas impostas, bem como possui respaldo familiar.

Em consulta ao sistema PJE, constata-se a existência de outros 02 (dois) processos em seu desfavor, sendo um referente ao ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (PJE no 1016662-67.2022.8.11.0002) e outro referente aos atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (PJE no 1007622-61.2022.8.11.0002).

Entretanto, é certo que em ambos os processos o adolescente foi beneficiado com remissão, não podendo, portanto, aludidos feitos ser considerados por este Juízo em desfavor do representado para os fins do artigo 122, inciso II, do ECA[3].

Além disso, o adolescente informou que frequentava a escola de modo assíduo, estava trabalhando, bem como possui respaldo familiar, sendo o irmão mais velho de 03 (três) irmãos, os quais ficam sob seus cuidados durante o período matutino, o que foi confirmado por sua genitora e pelo relatório de estudo psicossocial acostado ao presente feito. [...]

Assim, no caso vertente verifica-se que, se por um lado o representado praticou conduta que deveras se reveste de gravidade, não exige a aplicação de medida mais gravosa, como a de internação, por outro lado sua conduta merece as reprimendas previstas no artigo 112, incisos III e IV c/c 117 e 118, todos da Lei no 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), na forma autorizada pelos artigos 99 e 113 do ECA[4], razão pela qual deverá arcar com as consequências de seus atos permanecendo em liberdade assistida e prestando serviços à comunidade, como forma de ficar ciente que abalou a sociedade com suas condutas.

Ressalte-se que, no caso vertente, as medidas se mostram como as mais adequadas, tendo em vista que, embora ostente outros procedimentos infracionais, em relação aos quais já foi beneficiado com remissão, possui vínculos familiares e sociais, demonstrou arrependimento e senso de responsabilidade pelas pontuais e isoladas condutas ilícitas, conforme apontou o laudo psicossocial circunstanciado da equipe técnica interdisciplinar deste Juízo (ID 95085068). [...]

Vale lembrar que a privação da liberdade do infrator é medida de todo excepcional, reservada para as situações nas quais essa se revele imprescindível ao resguardo da ordem pública ou para garantia da integridade física do adolescente e desde que inexista outra medida menos gravosa adequada ao caso, diante dos princípios da brevidade e da excepcionalidade da medida, previstos expressamente no artigo 121 do ECA[5]. [...]

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na representação ofertada em face do adolescente FELIPE AUGUSTO OLIVEIRA SILVA para [...] reconhecer a ocorrência do ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 e, com fulcro nos artigos 112, incisos III e IV c/c 117 e 118, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente, aplico ao referido representado as medidas socioeducativas em meio aberto de LIBERDADE ASSISTIDA pelo prazo de 06 (seis) meses cumulada com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE pelo prazo de 03 (três) meses, por 06 (seis) horas semanais, aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a frequência à escola ou à jornada normal de trabalho, com condições a serem fixadas em audiência admonitória especialmente designada para esse fim logo após a desinternação, que fica desde logo determinada, ressalvado o disposto nos artigos 99 e 118, § 2o, ambos do ECA, sem prejuízo da aplicação da medida de proteção inserta no artigo 101, inciso VI, do ECA.
[...].”

(Carlos José Rondon Luz, juiz de Direito – ID 167776430)

Pois bem.

O Juízo singular aplicou as medidas socioeducativas de liberdade assistida [pelo prazo de 6 (seis) meses] cumulada com prestação de serviços à comunidade [pelo prazo de 3 (três) meses, por 6 (seis) horas semanais] ao considerar que o ato infracional não foi cometido com violência ou grave ameaça e que o adolescente está “
cumprindo as medidas socioeducativas outrora aplicadas
”
.

Verifica-se que
o apelado registra reiteração específica por tráfico de drogas em duas ações socioeducativas
(PJE no 1007622-61.2022.8.11.0002 e no 1016662-67.2022.8.11.0002), nas quais fora beneficiado pela remissão oferecida pelo órgão do Ministério Público.

A medida socioeducativa de internação, por importar privação de liberdade do adolescente, somente pode ser aplicada quando se tratar de ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça; por descumprimento de medida anteriormente imposta; ou reiteração no cometimento de outras infrações graves (ECA, art. 121 e 122).

Quanto reiteração infracional, “
à luz do princípio da legalidade, devemos nos afastar da quantificação de infrações, devendo, portanto, a imposição da medida socioeducativa pautar-se em estrita atenção às nuances que envolvem o quadro fático da situação em concreto
” (STJ, HC no 347.434/SP, Relator: Min. Nefi Cordeiro, Relator para acórdão: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 27.9.2016).

No caso, a concessão de remissão não “
prevalece para efeito de antecedentes, de sorte que a prática de ato infracional posterior à concessão do benefício e a existência de feito em andamento não caracterizam a reiteração autorizadora da internação
” (TJSC, Ap no 2015.049233-3 – Relator: Des. Sérgio Rizelo – 8.9.2015).

Noutro giro, a aplicação de medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade mostra-se adequada e “
necessária para promover a reeducação do jovem, a fim de que tome consciência da reprovação da sociedade sobre o tráfico de substâncias entorpecentes e do grande malefício que causa à sociedade
” (TJRS, Ap no 5069332-43.2019.8.21.0001 – Relator: Des. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves – 26.7.2023).

Portanto, justifica-se a manutenção das medidas socioeducativas aplicadas pelo Juízo singular.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023